Tribunal: TJDFT
Processo: 0748549-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748549-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA EMBARGADO: DIOCLECIO CAMPOS JUNIOR Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. (ID no 24730401) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 24392006). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO